Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INDENIZAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Se os elementos dos autos, demonstram a conduta do segurado em agravar o risco, notadamente porque em ação penal, denunciado pela prática do crime descrito no art. 302, § 3o, da Lei no 9.503/97, houve condenação, plenamente aplicável a exclusão da cobertura securitária prevista no artigo 768 do Código Civil.
2. À míngua de comprovação de cometimento de ato ilícito pelo demandado, é inadmissível a pretensão autoral de compensação por danos morais.
3. Recurso não provido.